Tribunal: CARF
Processo: 10320.003857/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.003857/2007-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.250 – 2a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS-CSP
Recorrente
ALCOA ALUMÍNIO S/A. E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Vencidos os
conselheiros Francisco Ibiapino Luz (relator) e Diogo Cristian Denny, que entenderam
dispensável a diligência aprovada. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rodrigo
Duarte Firmino.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro, José Márcio Bittes, Francisco
Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny e Wilderson Botto
(suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recursos voluntários interpostos contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte as impugnações apresentadas pelas Contribuintes solidárias com
a pretensão de extinguir crédito tributário decorrente da responsabilidade pela retenção e
recolhimento de 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura expedida em
virtude de serviços contratados mediante cessão de mão de obra.
Autuação e Sujeição Passiva
As Recorrentes constituíam o Consórcio de Alumínio do Maranhão (Alumar),
contratante dos serviços executados que deram origem à referida autuação, motivo por que foi
lhes atribuída a responsabilidade solidária passiva pelos respectivos créditos constituídos.
Confira-se nos excertos dos documentos que passo a transcrever:
Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento (processo digital, fls. 31 a 40):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10320.003857/2007-05
Fl. 2015
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.250 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003857/2007-05

1. Este relatório é parte integrante da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD N° 37.108.943-3, referente a responsabilidade da empresa notificada pela
retenção e recolhimento de onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, conforme determina
o art. 31 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela lei 9.711/98.
2. DO SUJEITO PASSIVO
2.1. O Consórcio de Alumínio do Maranhão, doravante denominada "Alumar",
constituído de acordo com os artigos 278 e 279 da Lei n° 6.404, de 15/12/1976,
formado pelas empresas consorciadas ALCOA ALUMINIO S.A. ( GERENTE DE
OPERAÇÕES), CNPJ 23.637.697/0001-01, BHP BILLITON METAIS S.A., CNPJ
42.105.890/0001-46, ALCAN ALUMINA LTDA., CNPJ 50.561.800/0001-03 e
ABALCO S.A., CNPJ 00.434.317/0001-36.
[...]
2.3. O crédito Previdenciário fora lançado contra o CONSÓRCIO DE ALUMÍNIO DO
MARANHÃO - ALUMAR, uma vez que, as notas fiscais de prestação de serviço são
emitidas diretamente em nome do consórcio contratante, e não em qualquer das
consorciadas constata-se a existência de fato gerador, pela via indireta, pois aquele
deverá fazer a devida retenção da contribuição quando da emissão da nota fiscal. Além
do que, dentre os vários objetivos delineados no contrato de constituição do presente
consórcio, destaca-se que o mesmo pode contratar, em nome próprio, empregados que
lhe prestam serviços e contratar prestadoras de serviço.
[...]
2.8. De todo o exposto, conclui-se que:
2.8.1. Embora ente sem personalidade jurídica, o consórcio de sociedades empresariais
é sujeito passivo das obrigações previdenciárias, conforme art. 15, parágrafo único da
Lei N° 8.212, de 24 de Julho de 1991, combinado com arts. 121, inciso I e 126, inciso
III do CTN;
2.8.2. Os consorciados respondem, por solidariedade, pelas obrigações previdenciárias
assumidas pelo consórcio, segundo art. 179, inciso VI e parágrafo 3° da Instrução
Normativa SRP n° 3, de 2005, na redação dada pela Instrução Normativa SRP n° 20, de
2007, combinado com art. 124, inciso I do CTN.
[...]
4. DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO OBJETO DESTA NFLD:
4.1. A ALUMAR deixou de efetuar ou efetuou a menor a retenção e correspondente
recolhimento de onze por cento do valor bruto das notas fiscais de serviço / faturas
incluídas nesta NFLD, correspondentes aos serviços prestados pela empresa BALLAST
HAM DREDGING DO BRASIL LTDA., identificada pelo CNPJ 2266527000279.
[...]
4.3. Uma vez caracterizada a prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra, ou
mediante empreitada nos casos previstos na legislação, e constatado o enquadramento
destes serviços dentre as hipóteses estabelecidas no § 4 0 do art. 31 da Lei 8.212/91 e
nos §§ 2° e 3° do art. 219 do Decreto 3.048/99, foram lançados os valores que deixaram
de ser retidos e recolhidos pela empresa tomadora dos serviços.
Termos de Sujeição Passiva Solidária (processo digital, fls. 64 a 79):
1.1. O Consórcio de Alumínio do Maranhão, doravante denominada "Alumar",
constituído de acordo com os artigos 278 e 279 da Lei n° 6.404, de 15/12/1976,
formado pelas empresas consorciadas ALCOA ALUMINIO S.A. ( GERENTE DE
OPERAÇÕES), CNPJ 23.637.697/0001-01, BHP BILLITON METAIS S.A., CNPJ
42.105.890/0001-46, ALCAN ALUMINA LTDA., CNPJ 50.561.800/0001-03 e
ABALCO S.A., CNPJ 00.434.317/0001-36.
[...]
Fl. 2016
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.250 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003857/2007-05

1.7. Ressalta-se ainda que não há qualquer impedimento de se chamar responsabilidade,
por solidariedade, os consorciados, quando ocorrer uma possível inadimplência do
consórcio do crédito hora lançado, isto porque a legislação previdenciária determina,
com precisão, que as empresas que se associam para a realização de empreendimento e
que não atendam ao disposto nos arts. 278 e 279 da Lei n° 6.404, de 1976, são
responsáveis solidárias ( art. 179, inciso VI e parágrafo 3° da Instrução Normativa SRP
no 3, de 2005, na redação dada pela Instrução Normativa SRP n° 20, de 2007),
corroborando, no mesmo sentido, a disposição do art. 124, inciso I do CTN.
Isto posto as empresas ALCOA ALUMÍNIO S.A., BHP BILLITON METAIS S.A.,
ALCAN ALUMINA LTDA. e ABALCO S.A., também respondem solidariamente a
este crédito.
Impugnação e Julgamento de Primeira Instância
Inconformadas, as Impugnantes apresentaram contestação, julgada procedente
conforme a decisão de primeira instância - Acórdão no 08-15.413 - proferida pela 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza, cuja ementa transcrevemos (processo
digital, fls. 1.397 a 1.417):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2003
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. SUJEITO PASSIVO
CONSÓRCIO.
o consórcio constituído conforme os arts. 278 e 279 da Lei n° 6.404/76 não tem
personalidade jurídica e .não pode figurar no pólo passivo da relação tributária.
Também quando irregular o consórcio, por descumprir as normas legais pertinentes, não
pode responder pelas obrigações tributárias, que passam a ser da responsabilidade das.
empresas envolvidas, aplicando-se a solidariedade entre elas (Instrução Normativa - IN
SRP n° 03/05, art. 179, VI e §3°).
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INCLUSÃO INDEVIDA DO
CONSÓRCIO. VÍCIO FORMAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE.
Desconfigurado o consórcio, às empresas que celebraram o correspondente contrato
aplica-se a solidariedade prevista no art. 124 do CTN (Instrução Normativa - IN SRP no
03/05, art. 179, VI e §3°). Mesmo tendo sido intimadas as empresas, se a NFLD foi
lavrada no nome do consórcio, tendo sido o cadastramento no Sistema de Cobrança
efetuado com o seu número no CNPJ, é inviável a sua exclusão, restando impossível o
saneamento do processo. Esse vicio não afeta a aplicação da norma que instituiu a
contribuição a ser cobrada, porém impede que seja alcançada sua finalidade (vicio
formal), devendo ser declarada a nulidade.
CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL. DECADÊNCIA.
Com fulcro no art. 103-A da Constituição Federal, regulamentado pela Lei n°
11.417/06, o Supremo Tribunal Federal - STF editou e publicou a súmula vinculante n°
8, cujo teor é no sentido de considerar inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212/91. Assim, no que diz respeito A decadência das contribuições destinadas A
Seguridade Social, devem ser aplicados os prazos previstos no Código Tributário
Nacional - CTN.
Somente se aplica o art. 173, II, do CTN no caso de declaração de nulidade do
lançamento anterior por vicio formal. Se a decisão que anulou o lançamento anterior se
baseou em vicio de natureza material, devem ser aplicados ou o art. 173, I, ou o art. 150,
§4°, do CTN.
Lançamento Nulo
(Destaques no original)
Fl. 2017
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.250 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003857/2007-05

A propósito, o julgador de origem decidiu pela nulidade do lançamento em face
da constatação de vício material, como também reconheceu que os fatos geradores ocorridos até
a competência novembro de 2001 não poderiam ter sido objeto de lançamento, por ter se operado
a decadência do direito que o Fisco detinha de constituir o respectivo crédito tributário, nos
termos do art. 173, I, do CTN.
Recurso de Ofício
O crédito tributário exonerado na referida decisão era superior ao limite de alçada
vigente à época, obrigando aquele julgador recorrer de ofício do respectivo acórdão, a cujo
recurso foi dado provimento pela decisão de segunda instância - Acórdão no 2302-01.863 -
prolatada pela 2a Turma Ordinária da Terceira Câmara deste Conselho, da qual transcrevemos a
ementa (processo digital, fls. 1.434 a 1.449):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/07/2001
NFLD. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INCLUSÃO
INDEVIDA DO CONSÓRCIO. VÍCIO FORMAL. NULIDADE.
O desnaturamento do consórcio importa na atribuição de responsabilidade solidária às
empresas constituintes pelas obrigações por ele assumidas. Repousando a legitimidade
passiva tributária sobre as empresas consorciadas e não sobre o consórcio em si
considerado, a notificação de lançamento efetuada unicamente em nome deste se
configura vício formal consubstanciado em erro na identificação do sujeito passivo da
obrigação tributária, situação que reclama a declaração de nulidade da NFLD.
RECURSO
DE
OFÍCIO.
PROVIMENTO
PARCIAL
AFASTANDO
A
DECADÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA A QUO PARA
APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
Processo Administrativo Fiscal é refratário ao proferimento de decisões que comportem
qualquer forma de preterição do direito de defesa, as quais já nascem marcadas sob o
estigma da nulidade.
Recurso de Ofício Provido
(Destaques no original)
Mais precisamente, referido provimento firmou-se no sentido de anular a decisão
recorrida, sob o pressuposto de tratar-se da constatação de vício formal, e não material, como ali
por ela entendido. Logo, os autos retornaram à primeira instância, a quem caberia por ocasião do
novo julgamento:
(i) reconhecer que a prejudicial de decadência deveria ser balizada pelo art. 173,
II, do CTN, e não mais pelo seu inciso I; restando atingido pela decadência tão somente o crédito
correspondente à competência novembro de 1999 e àquelas que lhe são anteriores;
(ii) sanear o lançamento com a exclusão do Consórcio ALUMAR do polo passivo
da relação jurídico-tributária;
(iii) apreciar as demais questões levantadas pelas Impugnantes, mas não
enfrentadas no primeiro julgamento.
Novo julgamento de primeira instância
Reanalisando os autos em cumprimento à decisão de segunda instância, o julgador
de origem manifestou-se pela parcial procedência das contestações das Impugnantes - Acórdão
no 08-25.261 -, consoante se vê na ementa que ora transcrevemos (processo digital, fls. 1.497 a
1.514):
Fl. 2018
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.250 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003857/2007-05

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2003
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. SUJEITO PASSIVO.
CONSÓRCIO.
O consórcio constituído conforme os arts. 278 e 279 da Lei no 6.404/76 não tem
personalidade jurídica e não pode figurar no pólo passivo da relação tributária, sendo
contribuintes as empresas consorciadas, na medida das obrigações pactuadas. Porém,
quando irregular o consórcio, por descumprir as normas legais pertinentes, as
obrigações tributárias correspondentes passam a ser da responsabilidade das empresas
envolvidas, aplicando-se a solidariedade entre elas (CTN, art. 124).
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INCLUSÃO INDEVIDA DO
CONSÓRCIO. VÍCIO FORMAL. SANEAMENTO.
Desconfigurado o consórcio por não obediência aos ditames legais, tendo sido
regularmente intimadas as empresas solidárias, a identificação do consórcio como
sujeito passivo por ocasião do lançamento constitui vício formal, passível de
saneamento com a sua exclusão do pólo passivo da relação tributária.
NULIDADE DO LANÇAMENTO ANTERIOR. VÍCIO FORMAL. DECADÊNCIA.
Tendo sido a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito substituída anulada por vício
formal, o prazo decadencial para novo lançamento é aquele previsto no art. 173, II, do
Código Tributário Nacional - CTN, o qual consiste no lapso de 5 anos, contados da data
em que se tornou definitiva a decisão. Devem ser observados, porém, os prazos
decadenciais previstos nos arts. 150, §4o, e 173, I, tendo como base a data da lavratura
da NFLD substituída.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RETENÇÃO PREVISTA NO ART. 31 DA
LEI 8.212/1991. NATUREZA.
A retenção prevista no art. 31 da Lei no 8.212/1991 constitui sistemática de arrecadação,
pela qual a contribuição previdenciárias devida pelo prestador do serviço é antecipada,
por meio de desconto que deve ser destacado na nota fiscal, fatura ou recibo e cujo
recolhimento deve ser efetuado pelo tomador em nome do prestador dos serviços. Não
configura, assim, nova contribuição, mas sim técnica arrecadatória, seguindo a sua
natureza a mesma das contribuições antecipadas, já tendo se manifestado o Superior
Tribunal de Justiça pela sua legalidade.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM ATRASO. COBRANÇA DE JUROS
COM BASE NA SELIC.
A cobrança de juros, quando ocorre atraso no recolhimento das contribuições
previdenciárias, com base na taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC está fundamentada no art. 34 da Lei no 8.212/91 e, após o advento da Medida
Provisória - MP no 449/08, convertida na Lei no 11.941/09, no art. 35 da mesma Lei no
8.212/91, que faz referência ao art. 61 da Lei no 9.430/96.
Impugnação Procedente em Parte
(Destaques no original)
Em síntese, reportado julgador decidiu pela improcedência das alegações de
mérito suscitadas nas impugnações, restando seu pronunciamento delimitado pelos contornos
proferidos no acórdão do recurso de ofício. Por conseguinte, o Consórcio ALUMAR foi excluído
do polo passivo da relação jurídico-tributária e foi atingido pela decadência tão somente o
crédito correspondente à competência novembro de 1999 e àquelas que lhe são anteriores,
conforme art. 173, II, do CTN,

Fl. 2019
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.250 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003857/2007-05

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, os Sujeitos Passivos interpuseram recursos
voluntários, suscitando argumentos de comum interesse, os quais, em síntese, trazem de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 1.536 a 1.558; 1.606 a
1.626; 1.968 a 1.988 e 1.990 a 2.010):
1. Aduzem que o crédito correspondente à competência setembro de 2002 e
àquelas que lhe são anteriores foi atingido pela decadência prevista no art. 150, § 4, do CTN.
2. Asseveram inexistir responsabilidade solidária, razão por que não se sujeitavam
à obrigatoriedade da retenção em análise (11% do valor da nota fiscal ou fatura dos serviços
contratados mediante cessão de mão de obra).
3. Subsidiariamente, ressaltam que dita cobrança tanto resulta duplicidade de
recolhimentos como, se for o caso, deverá se dar conforme os percentuais de participação das
consorciadas no respectivo consórcio.
4. Pugna pela juntada posterior de documentos.
5. Apontam precedentes jurisprudenciais e citações doutrinárias perfilhadas às
suas pretensões.
Contrarrazões aos recursos voluntários
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
Os recursos são tempestivos e atendem aos demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, razão por que deles
tomo conhecimento (processo digital, fls. 1.522 a 1.525; 1.536; 1.593; 1.606 e 1.627).
Releva registrar que reportados autos retornaram saneados da unidade de origem,
que foi demanda a juntar a íntegra dos recursos das Recorrentes Alcoa World Alumina Brasil
Ltda (sucessora universal por incorporação de Abalco S/A) e Alcan Alumina Ltda, eis que se
encontravam incompletos (processo digital, fls. 1.938 a 1.940 e 1.968 a 2.10).
Conversão do julgamento em diligência
Tendo sido vencido quanto à diligência determinada pelo Colegiado, por entender
que os elementos constantes dos autos se mostraram suficientes para a conclusão do julgamento,
deixo de consignar meu voto nesta oportunidade.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 2020
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.250 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003857/2007-05

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Redator Designado.
Há em sede recursal a alegação de extinção do direito creditório em discussão em
razão da decadência com sede no art. 150, §4o do Código Tributário Nacional – CTN,
contrapondo-se à adoção da regra geral prevista no art.173, I de referido código, fls. 1.972:
10.
In casu, entretanto, não se aplica a regra do artigo 173, inciso I, do CTN, mas
sim a regra do artigo 150, parágrafo 4o, do CTN, visto que o artigo 173 se refere
unicamente aos tributos que não estão sujeitos à sistemática de lançamento por
homologação ou, em se tratando de tributos que estejam sujeitos a tal sistemática, como
é o caso das contribuições previdenciárias, quando houver dolo, fraude ou não houver
qualquer pagamento antecipado do imposto, o que evidentemente não ocorreu neste
caso. Nesse mesmo sentido, é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais
("CSRF") e do CARF. Vejamos:
(...)
O Conselho adota para exame da regra aplicável o precedente abaixo:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração. (Súmula CARF no 99)
A meu juízo, para a realização do julgamento é fundamental saber se houve,
ainda que parcialmente, alguma antecipação daqueles tributos previdenciários em
discussão, considerando o precedente acima, donde proponho a conversão do presente em
diligência para que a autoridade tributária consulte os sistemas com vistas a identificação ou não
de eventuais pagamentos, produzindo relatório conclusivo e dando oportunidade para
manifestação das recorrentes.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 2021
DF CARF MF
Original